Tribunal: TRF3
Processo: 0002099-49.2013.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
364/740)

0002099-49.2013.4.03.6116

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002099-49.2013.4.03.6116

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO KENSHO NAKAJUM - SP201303-N

APELADO: NEUSA CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: EDSON FERNANDO PICOLO DE OLIVEIRA - SP108374

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO PREENCHIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

3. A perícia médica judicial reconheceu a existência das doenças alegadas na inicial e concluiu que acarretam incapacidade que, de acordo com o conjunto probatório apresentado, configura impedimento de longo prazo.

4. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

5. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002099-49.2013.4.03.6116

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO KENSHO NAKAJUM - SP201303-N

APELADO: NEUSA CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: EDSON FERNANDO PICOLO DE OLIVEIRA - SP108374

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002099-49.2013.4.03.6116

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO KENSHO NAKAJUM - SP201303-N

APELADO: NEUSA CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: EDSON FERNANDO PICOLO DE OLIVEIRA - SP108374

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 16.10.2015, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício à parte autora nos seguintes termos: “Posto isso, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a implantar o benefício assistencial em favor da parte autora, no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo (07/11/2013).Ante a natureza alimentar do benefício concedido, com espeque no artigo 798 do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela, para determinar ao INSS a implantação do benefício ora concedido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).Oficie-se a APS ADJ (Agência da Previdência Social de Atendimento a Demandas Judiciais) para que promova o cumprimento da antecipação de tutela ora concedida. Esta sentença servirá como mandado de intimação e/ou ofício. Condeno o réu, ainda, a pagar, de uma única vez, as prestações vencidas desde a data de início do benefício fixado nesta sentença, descontando-se o período em que a parte autora tenha comprovadamente recebido salário e/ou benefício inacumulável e/ou por força de antecipação de tutela, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, nos moldes do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação da sentença. Condeno a autarquia-ré ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação apurado até a data desta sentença (Súmula 111/STJ). Havendo interposição de recurso (desde que tempestivo), intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo legal e, após, com ou sem apresentação destas, remetam-se os autos ao E. TRF da 3a Região com nossas homenagens. Caso contrário, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o INSS para, em 30 (trinta) dias, apresentar nos autos o cálculo das parcelas vencidas, nos termos do julgado. Com os cálculos, intime-se a parte autora para manifestação em 05 (cinco) dias e, havendo concordância, expeça-se a devida RPV desde logo sem outras formalidades. Com o pagamento da RPV, intime-se a credora para saque e, nada mais havendo, arquivem-se com as baixas necessárias, independentemente de nova conclusão. Fica dispensado o reexame necessário da presente sentença, pois o valor dos atrasados não excede a 60 (sessenta) salários mínimos. Ante os laudos periciais apresentados às fls. 65-71 e 112-115, arbitro honorários no valor máximo da tabela vigente. Requisite-se o pagamento. Ao advogado dativo nomeado à fl. 10, arbitro honorários em 100% do valor máximo da tabela vigente. Requisite-se o pagamento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive o MPF.”

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alegando para tanto que não restou comprovada a condição de deficiente da parte autora. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença no tocante aos critérios de juros e correção monetária.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo provimento parcial da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002099-49.2013.4.03.6116

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO KENSHO NAKAJUM - SP201303-N

APELADO: NEUSA CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: EDSON FERNANDO PICOLO DE OLIVEIRA - SP108374

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas no § 2o do artigo 475 do CPC/1973, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento."

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base nos elementos contidos nos laudos periciais médico e social, tendo se convencido restarem configurada a condição de deficiência/impedimento de longo prazo necessária para a concessão do benefício.

Confira-se:

“A perita médica asseverou que a parte autora é portadora de "sequelas de fratura proximal de joelho esquerdo com evolução para artrose e limitações aos movimentos de joelho", apresentando, assim, incapacidade parcial e permanente (fls. 69 e 114). Fixou, ainda, 20/06/2013 como a data de início da incapacidade (fl. 115). Muito embora a expert tenha concluído pela incapacidade parcial e temporária, ao analisar as informações constantes nos autos, denota-se que entre as atividades laborativas desempenhadas pela autora ao longo de sua vida (empregada doméstica e vendedora de caldo de cana), hoje, seriam estas de difícil desempenho em razão das limitações dos movimentos do joelho esquerdo, mormente porque tal condição aliada aos demais fatores, como a pouca instrução e idade avançada, certamente dificultariam o seu ingresso ao mercado de trabalho e impossibilitariam, assim, a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Em que pese às conclusões dos laudos serem desfavoráveis à postulante, é oportuno denotar que as provas periciais não impedem o livre entendimento do juízo, embasado em outros elementos fáticos contidos nos autos. Vale ressaltar previsão no artigo 436 do Código de Processo Civil: "Art. 436: O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos." Tem-se, portanto, que a assistência social, independentemente de contribuição, objetiva garantir renda aquele que não possui condições de se manter e de manter sua família, nos termos do artigo 203 da Constituição Federal.”

Por sua vez, o laudo médico pericial, elaborado em 31.01.2014 e complementado em 26.03.2015 (ID 87809009 – pág. 90/94; ID 87809010 pág. 1/2 e 54/57), revela que a autora, com 58 anos de idade, é portadora de sequelas de fratura proximal de joelho esquerdo, com evolução para artrose e limitações aos movimentos de joelho, apresentando Incapacidade parcial e permanente limitada aos movimentos de joelho esquerdo. Fixou a data de início da incapacidade em 20.06.2013.

Em que pese a existência de capacidade laboral residual, depreende-se da leitura no laudo pericial médico que a autora apresenta-se deambulando com auxílio de muletas, e que ainda não foram esgotadas as possibilidades de tratamento. Nesse sentido, consta no mandado de constatação ID 87809010 - pág. 5/18, realizado em 28.03.2014, que a parte autora está aguardando encaminhamento do Centro de Especialidades da Secretaria Municipal de Saúde para outra cirurgia de colocação de prótese no joelho esquerdo.

Da análise do conjunto probatório apura-se que autora apresenta baixo grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto) e que sempre laborou em atividade braçal, pelo que se pode concluir que a restrição física ora apurada, no momento, constitui impedimento de longo prazo. Observe-se que um ano após a fratura a requerente ainda aguardava agendamento de cirurgia.

Relevante observar que de acordo com o mandado de constatação, a autora vive só, não havendo evidencia de que possa contar com ajuda de familiares para desenvolver algum tipo de atividade que lhe garanta o sustento.

Comprovada a existência de deficiência/impedimento de longo prazo na forma exigida no caput do artigo 20 da Lei no 8.742/93 com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, de rigor a manutenção da sentença de procedência do pedido.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial. Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Diante do exposto, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito e, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002099-49.2013.4.03.6116

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO KENSHO NAKAJUM - SP201303-N

APELADO: NEUSA CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: EDSON FERNANDO PICOLO DE OLIVEIRA - SP108374

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO PREENCHIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

3. A perícia médica judicial reconheceu a existência das doenças alegadas na inicial e concluiu que acarretam incapacidade que, de acordo com o conjunto probatório apresentado, configura impedimento de longo prazo.

4. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

5. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito e negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.